Tribunal: TJES
Processo: 5002862-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência de Unidade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DJIANE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS SEJUS ES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA. REMOÇÃO INSPETOR PENITENCIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A remoção
ex officio
de servidores públicos constitui ato discricionário da Administração Pública, possuindo, então, fundamento em critérios de conveniência e oportunidade, os quais, via de regra, não comportam intervenção do Poder Judiciário.

2. Ainda que haja discricionariedade administrativa, o ato está condicionado à motivação idônea, para permitir o controle e impedir arbitrariedades e abusos de poder.

3. Quanto à remoção de servidor público, a jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, é necessária a motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo. Precedentes.

4. A probabilidade do direito da autora/Agravante encontra óbice no fato de que a Portaria que localizou a servidora em outra Penitenciária está fundamentada no cumprimento de decisão judicial, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002862-54.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DJIANE GOMES DA SILVA.

ADVOGADO : THIAGO GOMES BITTENCOURT.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO.

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DJIANE GOMES DA SILVA contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, indeferiu o pedido liminar de suspender o ato constante da Portaria 1067-S, de 07.10.2022, que transferiu a Agravante para o Centro Prisional Feminino de Colatina – CPFCOL.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) além de a agravante ser funcionária efetiva e casada com servidor efetivo que desempenha suas funções na PRBSF, foram acostadas aos autos diversas convocações de inspetoras por designação temporária, com vagas na PRBSF (Penitenciária Regional de Barra de São Francisco), onde reside; (ii) diante da existência de vagas, não existe qualquer prejuízo para a Administração Pública, além de ser direito da Agravante em desempenhar as suas atividades laborais o mais próximo da sua família; (iii) com a manutenção da lotação da Agravante na Penitenciária Feminina de Colatina – ES, está enfrentando inúmeras dificuldades e gastos, além de ficar grande parte do tempo distante da sua família.

Pois bem.

O presente recurso versa sobre a concessão de tutela provisória na ação ordinária de origem, que foi indeferida.

Dessa forma, faz-se necessário analisar os requisitos para sua concessão, estabelecidos no art. 300, do CPC/15, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da decisão.

O ato administrativo impugnado refere-se à transferência da servidora da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco – ES para o Centro Prisional Feminino de Colatina – CPFCOL.

De início, sabe-se que a remoção
ex officio
de servidores públicos constitui ato discricionário da Administração Pública, possuindo, então, fundamento em critérios de conveniência e oportunidade, os quais, via de regra, não comportam intervenção do Poder Judiciário.

Não obstante, cabe ao Poder Judiciário a análise de legalidade do ato administrativo, de modo que, ainda que haja discricionariedade administrativa, o ato está condicionado à motivação idônea, para permitir o controle e impedir arbitrariedades e abusos de poder.

Nesse sentido, o c. STJ entende que “o princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço” (STJ; REsp 1331224/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).

Em se tratando de remoção de servidores públicos, a jurisprudência do c. STJ admite a realização da motivação em momento posterior à sua prática. A propósito, cita-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.

2.
Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013.

3. Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante. [...]

(STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, J. 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

No caso, a probabilidade do direito da autora/Agravante encontra óbice no fato de que a Portaria nº 1067-S, da SEJUS, que localizou a servidora no Centro Prisional Feminino de Colatina, está fundamentada
no
cumprimento
da

decisão
judicial do processo nº 0000422-38.2018.8.08.0057
(ID 4576944), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade.

Nesse contexto, observa-se que a Agravante promoveu a aludida demanda com pretensão idêntica nos autos do processo nº 0000422-38.2019.8.08.0057 (Mandado de Segurança), processado perante a Vara Única de Águia Branca e julgado pela Segunda Câmara Cível deste e. TJES, em que foi
denegada a segurança
por si pleiteada
1
.

Naqueles autos, ficou reconhecida, por esta c. Câmara Cível, a motivação idônea da Portaria nº 522-S, de 10 de maio de 2019, que se justificou pela necessidade de servidora efetiva e qualificada na CPFCOL, a fundamentar o interesse público do ato.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a análise da alegação de existência de coisa julgada configuraria supressão de instância, haja vista que a matéria ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

Não obstante, ao menos em sede de cognição sumária, típica da tutela provisória, os fundamentos que levaram à denegação da segurança naquela demanda impedem o reconhecimento da probabilidade do direito autoral na presente ação ordinária.

Assim, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 057190004119, Relator: FERNANDO ESTEVAMBRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)